Tribunal: TJES
Processo: 0031303-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031303-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR JOSE GUEDINI SCHAD e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente. O INSS sustenta que a perícia médica realizada nos autos concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, bem como pela ausência de nexo causal entre a doença diagnosticada e a atividade profissional exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a doença diagnosticada e a atividade profissional exercida.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade laborativa do segurado, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade laboral, afastando qualquer limitação que justifique a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

5. A perícia também atesta que a enfermidade do autor é de natureza degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou com a atividade laborativa exercida, afastando o nexo causal exigido para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente somente é devido quando há sequela permanente decorrente de acidente que reduza a capacidade laborativa do segurado.

2. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0031303-97.2019.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ADEMIR JOSE GUEDINI SCHAD

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da ação
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
, ajuizada por
ADEMIR JOSE GUEDINI SCHAD
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que condenou a autarquia à concessão do
auxílio-acidente
ao autor.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação do INSS de que: (i) não há incapacidade laborativa no caso concreto; (ii) a sentença concedeu benefício não pleiteado na inicial (julgamento extra petita); e (iii) não foi comprovado nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida pelo autor.

Primeiramente, importa consignar que a concessão de qualquer benefício
acidentário
requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente de trabalho, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral (
auxílio-acidente
) ou incapacidade total e permanente (
aposentadoria por invalidez acidentária
).

Para a percepção do
auxílio-doença acidentário
, necessita o segurado comprovar, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Já nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.
”.

Assim, o auxílio-acidente, concedido na sentença apelada, é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, possuir sequela permanente, decorrente de
acidente
, que reduza sua capacidade para exercer alguma atividade laboral.

Para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, pleiteada na exordial, por sua vez, o art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que
“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
, sendo necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Pois bem. No caso dos autos, conforme se depreende do cotejo dos documentos acostados, verifica-se que a perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que o autor não apresenta incapacidade laboral, afastando qualquer limitação que justificasse a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. O
expert
destacou que a moléstia diagnosticada é degenerativa e, portanto, não decorre de acidente de trabalho ou atividade laborativa exercida.

Além disso, nos termos do referido
artigo 86 da Lei 8.213/91
, o auxílio-acidente só é concedido quando há
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
, o que não ficou demonstrado no caso concreto. Dessa forma, a concessão do benefício na sentença contraria o entendimento legal e jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Diante do exposto,
dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.